Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIORES RECURSOS. PRECLUSÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de reexame de embargos de declaração em decorrência do provimento de Recurso Especial interposto pela embargante, no qual restou determinado o rejulgamento dos embargos para que “novamente aprecie as razões recursais, como entender de direito, sanando os vícios apontados”.
2. Da análise dos embargos, acrescida das observações indicadas pela Corte Superior, os vícios apontados, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1.022, I e II, 525, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil e 398 e 405 do Código Civil, argumentando, em síntese, a impossibilidade de conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença que defenda excesso de execução e não indique o valor que entende por incontroverso.
3. Nesse ponto, a indicação do valor incontroverso, como pretende o embargante, é matéria que já foi enfrentada pela decisão agravada, que assim pontuou: “No tocante ao ponto (iii) – reajuste do valor exequendo, considerando valor real da venda do imóvel – rejeito a impugnação, haja vista que que a decisão da Segunda Instância admitiu a cumprimento da parte líquida e constante na sentença". 3.1. Nesse ponto, conforme consignado na decisão agravada, por se tratar de imóvel dividido entre os cônjuges, foi enfatizado que “o feito deve prosseguir em relação ao valor que o requerido obteve com a venda do imóvel, no montante consignado no dispositivo da sentença”.
4. Na mesma linha, conforme consignou-se na decisão agravada, foi facultado ao requerido, se assim desejar, ajuizar ação de liquidação para apurar e comprovar as despesas que teve, nos termos da sentença, e receber o que entende devido da requerente, pela via adequada.
5. Ademais, não é possível devolver matéria que já foi objeto de anteriores recursos de segunda instância, sob pena de violação à preclusão, coisa julgada, ampla defesa e contraditório, somado ao fato de que o agravo de instrumento não é via adequada para exercer amplo grau cognitivo. 5.1. Precedente: “Há preclusão quando o órgão julgador já apreciou exaustivamente a matéria ventilada em diversas impugnações do devedor, não sendo cabível sua arguição em sede recursal”. (07080422520238070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2023).
6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 7. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos rejeitados.